Tribunal: TJMT
Processo: 1019501-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019501-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Usucapião Ordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 883.210.530-68 (AGRAVANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO

AGRAVADO(S):

PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE USUCAPIÃO
MOVIDA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO AO DA RECUPERAÇÃO - DETERMINADA A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES –

AÇÃO QUE NÃO
VISA A SATISFAÇÃO OU EXECUÇÃO DE ALGUM CRÉDITO LÍQUIDO –
ILIQUIDEZ DA PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (
ART.6o, § 1o, LEI No 11.101/200) – NÃO SUJEIÇÃO
À SUSPENSÃO DECORRENTE DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – ART.52, INCISO III, DA LRF – SUSPENSÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Exegese do
§1o do art.6o e do inciso III do art.52, ambos da Lei no 11.101/2005 (LRF), s
endo a usucapião uma ação ilíquida cuja efetivação

depende de uma sentença definitiva reconhecendo a prescrição aquisitiva, o seu trâmite não será automaticamente suspenso pelo simples deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa ré.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO

AGRAVADO(S):

PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO
,

contra a decisão que, nos autos da
Ação de Usucapião
no 1048200-51.2019.8.11.0041 (Cód. n. 11075810) movida em face de
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
suspendeu o trâmite da ação até a realização de assembleia de credores da agravada, em recuperação judicial.

Inconformada, sustenta a autora que
os processos que devem ser suspensos por força da recuperação judicial são apenas os que visam a satisfação de algum crédito, ou seja, processos que estejam na fase de execução, o que não ocorre com a ação de usucapião originária, nas quais se pretende definir a propriedade do bem em discussão, devendo ser aplicado ao caso, por analogia, a regra do §1o do art.6o da Lei no 11.101/2005.

Alega que o bem imóvel em discussão não mais pertence à empresa agravada vez que a agravante o teria adquirido através da usucapião.

Assevera que, a despeito de o
art.76 da Lei de Falência e Recuperação Judicial determinar a reunião de todas as ações de bens e interesses do falido no Juízo da Falência, o art. 47 do CPC/15 determina que as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis devem tramitar no Juízo do foro da situação da coisa, sendo tal competência de natureza absoluta.

Aduz que, de acordo com a doutrina pátria, a manutenção do foro da situação da coisa decorre (a) da conveniência de decidir no local as demandas referentes a imóveis; (b) da facilidade de produção probatória; e (c) da repercussão na vida econômica e social da localidade em que se situa o imóvel.

Argumenta, ainda, que caso a
decisão recorrida não seja suspensa até o pronunciamento da e. Câmara Julgadora, a agravante será prejudicada sobremaneira, pois com a pandemia instalada pode demorar muito até que seja fixada uma data específica para a realização da assembleia geral de credores, causando insegurança jurídica.

A liminar recursal foi indeferida consoante decisão de ID. n. 57839450.

Contrarrazões no ID. n. 59610039, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da decisão e argumentos contrapostos, entendo que evidenciadas razões suficientes para a reforma da decisão agravada.

Isso porque, consoante estabelece o art.52, inciso III, da Lei no 11.101/2005,
“Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato”
(
caput
)
“ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos
§§ 1o
, 2o e 7o
do art. 6o desta Lei
e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei
;” (gr. n.)

E, no caso,
“pela dicção do art. 6o, ao tratar da decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação, no tocante à suspensão da prescrição e das ações,
são aquelas que envolvem um título líquido, porque as ações ilíquidas vão ter prosseguimento por força do § 1o
.”
(SALOMÃO, Luís Felipe. SANTOS, Paulo Penalva.
In

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA. TEORIA E PRPÁTICA
. 1a ed., 2a tir. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.73)

Sendo a ação de usucapião uma ação ilíquida, cuja efetivação demandará em primeiro plano uma sentença na qual seja reconhecida a prescrição aquisitiva em favor da agravante, não há se falar em suspensão da referida ação.

Ademais, é possível que, depois de todo o trâmite processual a ação venha a ser julgada improcedente, não havendo fundamento legal ou jurídico para a paralisação da
actio
na fase em que se encontra.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação de usucapião.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020